Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-58.2024.8.11.0105
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000529-58.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONILDO JUNIOR RAMOS ALVES - CPF: 058.708.911-32 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL. PLANILHA DESATUALIZADA. SALDO REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a satisfação integral da obrigação com base no valor bloqueado via SISBAJUD, apurado a partir de planilha elaborada meses antes da efetivação da constrição e da prolação da sentença extintiva, desconsiderando a incidência posterior de correção monetária, juros de mora, honorários e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor bloqueado via SISBAJUD, calculado com base em planilha elaborada aproximadamente dezoito meses antes da extinção do feito, corresponde à satisfação integral da obrigação exequenda, considerando a expressa determinação do título executivo judicial quanto à incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento.

III. Razões de decidir

3. A planilha apresentada pelo exequente constitui retrato do débito em determinado momento, sem o condão de cristalizar o valor devido nem de interromper a incidência dos encargos legais fixados no título executivo, os quais continuam fluindo até a efetiva quitação.

4. O longo intervalo entre a elaboração da planilha, a efetivação do bloqueio e a prolação da sentença extintiva torna matematicamente impossível a coincidência entre o valor bloqueado e o montante integral da dívida atualizada, subsistindo saldo devedor apurado em favor da exequente.

5. A demora na efetivação dos atos constritivos não pode operar em prejuízo do credor, sendo inviável que a morosidade do sistema resulte em renúncia forçada de parcela do crédito, sob pena de violação ao princípio da execução no interesse do exequente, consagrado no art. 797 do CPC.

6. A extinção da execução exige satisfação integral da obrigação — principal, correção, juros, honorários e custas — até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC; o pagamento parcial configura mera amortização do débito, não autorizando o encerramento da fase executiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença, afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com aproveitamento do valor já bloqueado como amortização parcial do débito.

Tese de julgamento:

"A extinção do cumprimento de sentença fundada no art. 924, II, do CPC pressupõe a satisfação integral da obrigação, com a incidência de todos os encargos legais até a data do efetivo pagamento; a existência de saldo devedor decorrente de desatualização da planilha do credor impõe o prosseguimento da execução, não configurando preclusão consumativa nem comportamento contraditório a pretensão de cobrança do remanescente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 831 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 0004710-34.2024.8.26.0451, Rel. Des.ª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 7ª Câmara de Direito Público, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza, no
cumprimento de sentença
promovido em face de
RONILDO JUNIOR RAMOS ALVES
, que julgou extinto o feito, ante o pagamento integral do débito.

A apelante alega, em síntese, que a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, incorreu em equívoco ao reconhecer a satisfação integral da obrigação com base no valor bloqueado via SISBAJUD, porquanto referido montante foi calculado a partir de planilha elaborada em outubro de 2024, sem considerar a incidência posterior de correção monetária pelo IPCA, juros de mora de 1% ao mês, honorários advocatícios e despesas processuais. Sustenta que, entre a elaboração da planilha, a efetivação do bloqueio e a prolação da sentença extintiva, transcorreu lapso temporal significativo, circunstância que impossibilitaria a coincidência entre o valor bloqueado e o efetivamente devido na data da quitação.

Afirma que apresentou cálculo atualizado demonstrando a existência de saldo remanescente de R$ 29.954,63, de modo que o bloqueio realizado teria satisfeito apenas parte da dívida. Argumenta que a extinção da execução exige prova inequívoca do pagamento integral do débito, abrangendo principal, correção monetária, juros, custas e honorários, sendo inviável presumir a quitação diante da existência de crédito remanescente. Ressalta, ainda, que o executado não impugnou os cálculos apresentados nem contestou o valor exigido em cumprimento de sentença.

Aduz, por fim, que a decisão recorrida violou os arts. 797 e 831 do CPC, que consagram a execução no interesse do credor e a necessidade de penhora suficiente à satisfação integral do crédito, além de apresentar contradição ao converter o bloqueio em penhora e, simultaneamente, extinguir a execução por suposta quitação total. Defende que a demora na efetivação dos atos constritivos não pode prejudicar o exequente e requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da subsistência do saldo devedor e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença até a satisfação integral da obrigação.

Em contrarrazões apresentadas em id. 371355884, o apelado sustenta que a sentença extintiva deve ser integralmente mantida, porquanto o valor bloqueado via SISBAJUD correspondeu exatamente ao montante indicado pela própria exequente em sua planilha de cálculo apresentada no cumprimento de sentença. Argumenta que a credora delimitou voluntariamente o crédito executado em R$ 20.476,93, impulsionou os atos constritivos com base nesse valor e, após a efetivação do bloqueio integral e a satisfação da quantia requerida, não pode pretender a rediscussão do débito sob o fundamento de posterior desatualização dos cálculos. Defende, assim, a incidência da preclusão consumativa e da vedação ao comportamento contraditório, por ter a exequente anuído aos atos executivos e requerido o levantamento dos valores penhorados.

Alega, ainda, que houve efetiva satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, uma vez que o bloqueio judicial alcançou integralmente o valor exigido pela credora, inexistindo fundamento para o prosseguimento da execução. Sustenta que a pretensão recursal busca transferir ao executado os efeitos de eventual falha da própria exequente na atualização de seus cálculos, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual, da celeridade e da estabilidade das relações processuais. Acrescenta que o entendimento invocado pela apelante acerca da incidência de encargos posteriores ao bloqueio não se aplica ao caso concreto, pois a constrição foi realizada com base no valor indicado como suficiente pela própria credora, tendo o devedor se conformado com a expropriação.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e da decisão que rejeitou os embargos de declaração. Defende também a preservação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelado, afirmando que foram apresentados documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência econômica, sem que a apelante produzisse prova capaz de afastar a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência financeira, pleiteando, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza que julgou extinto o feito, ante o pagamento integral do débito.

A controvérsia cinge-se à verificação se houve efetiva satisfação integral da obrigação executada, a justificar a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ou se, ao contrário, subsiste saldo devedor remanescente que impõe o regular prosseguimento da fase executiva.

Analisando detidamente os autos, verifico que a razão assiste à apelante.

Com efeito, o cumprimento de sentença teve início em outubro de 2024, ocasião em que a exequente apresentou planilha de cálculo estimando o débito em R$ 20.476,93, com base no valor original de R$ 18.745,92 fixado na sentença monitória, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes desde o ajuizamento da demanda em março de 2024 (ids. 371355852 e 371355853).

Ocorre que o bloqueio via SISBAJUD somente foi efetivado em 30 de julho de 2025, ou seja, mais de nove meses após a apresentação da planilha de cálculo pela credora. Posteriormente, a sentença que converteu o bloqueio em penhora e extinguiu o feito foi proferida em 27 de março de 2026, transcorrendo outros oito meses desde a constrição eletrônica.

Ora, é elementar que, durante todo esse período, a obrigação continuou rendendo os consectários legais expressamente determinados pelo título executivo judicial, qual seja, correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes desde o ajuizamento da ação até a efetiva quitação.

A planilha apresentada pela exequente em outubro de 2024 constituía mera fotografia do débito naquele momento específico, não possuindo o condão de cristalizar o valor devido nem de interromper a incidência dos encargos legais. O título executivo é a sentença monitória, e esta determinou expressamente a aplicação de correção e juros até o efetivo pagamento.

Nesse contexto, é juridicamente impossível que o valor bloqueado em julho de 2025, com base em cálculos de outubro de 2024, correspondesse ao montante integral da dívida atualizada até a data da extinção em março de 2026. A matemática financeira não comporta tal coincidência, especialmente considerando o longo lapso temporal transcorrido e a expressa determinação do título executivo quanto à incidência de consectários até a quitação.

A planilha atualizada apresentada pela apelante com os embargos de declaração demonstra, de forma clara e objetiva, que o saldo devedor em 31 de março de 2026 perfazia R$ 44.357,29, acrescido de honorários advocatícios de R$ 4.471,58 e despesas processuais de R$ 1.296,45, totalizando R$ 50.483,82. Deduzindo-se o valor bloqueado de R$ 20.529,19, remanesce efetivamente saldo devedor de R$ 29.954,63.

Não prospera a alegação do apelado de que teria ocorrido preclusão consumativa ou comportamento contraditório por parte da exequente. A apresentação de planilha de cálculo no cumprimento de sentença constitui ato meramente instrumental, destinado a demonstrar o status da dívida em determinado momento, não vinculando definitivamente o credor ao valor ali indicado quando este se revela insuficiente para a quitação integral na data do efetivo pagamento.

Ademais, a demora na efetivação dos atos constritivos não pode operar em prejuízo do credor, que aguardou pacientemente a prestação jurisdicional. Permitir que a morosidade do sistema judiciário resulte em renúncia forçada de parte do crédito constituiria flagrante violação ao princípio da execução no interesse do exequente, consagrado no art. 797 do CPC.

O art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil é categórico ao condicionar a extinção da execução à satisfação da obrigação. Satisfação significa quitação integral do crédito exequendo - principal, correção, juros, honorários e custas - até a data do efetivo pagamento. Pagamento parcial não autoriza o encerramento da fase executiva, constituindo, quando muito, amortização do débito.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A atualização monetária e os juros legais integram a obrigação de pagar quantia certa, sendo imprescindível a incidência desses encargos até a data do efetivo pagamento, sob pena de prejuízo ao exequente e violação ao princípio da justa reparação. A existência de saldo remanescente resulta da defasagem temporal entre a data da elaboração da planilha de cálculos e a data do pagamento, devendo ser considerada para garantir a integral satisfação do crédito. A sentença que extinguiu o cumprimento de sentença antes da quitação integral do débito, sem considerar a atualização monetária devida, configura extinção prematura do feito, contrariando jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A atualização monetária e os juros legais devem incidir sobre o débito exequendo até a data do efetivo pagamento. A extinção do cumprimento de sentença antes da satisfação integral da obrigação, com base em valores desatualizados, é indevida. Havendo saldo remanescente decorrente da atualização, impõe-se o prosseguimento da execução para sua quitação.
(...)”. (TJ-SP - Apelação Cível: 00047103420248260451 Piracicaba, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 02/07/2025, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/07/2025)

Diante do exposto, a extinção prematura do cumprimento de sentença com base em pagamento parcial viola os arts. 797, 831 e 924, II, do CPC, impedindo que a exequente prossiga com os atos constritivos necessários à efetiva satisfação de seu crédito constituído em título executivo judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando a extinção do cumprimento de sentença declarada com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC. Reconheço que a obrigação executada não foi integralmente satisfeita, subsistindo saldo devedor atualizado em favor da apelante, devendo o feito retornar à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção dos atos constritivos e expropriatórios necessários à satisfação integral do crédito exequendo, sem prejuízo do levantamento, em favor da apelante, do valor já bloqueado e convertido em penhora como amortização parcial do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026